Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702279-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP D E S P A C H O CONCRETA FOMENTO MERCAMTIL LTDA opõe embargos de declaração e aponta omissão no venerando acórdão no 1849293, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 59036861. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator